Tribunal: STF
Processo: RMS 33907
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTIGO 142 DA LEI 8.112/90. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. SANÇÃO IMPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 156 DA LEI 8.112/1990. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREJUÍZO ÀS PARTES NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015.



    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar.



    3. In casu, os agravantes não impugnaram os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Agravo interno NÃO CONHECIDO.